Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIDO COMO APELAÇÃO. FUNGIBLIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA.
1. Para que seja possível a aplicação do princípio da fungibilidade, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo correto.
2. O ato judicial que não recebe o pedido de cumprimento de sentença é sentença. Assim, o recurso cabível é a apelação. Contudo, o juiz induziu a parte ao erro, pois denominou o ato como decisão interlocutória gerando dúvida. Nesses casos, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade.
3. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
4. A fixação de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento de obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial.
5. Inviável a instauração do cumprimento de sentença relacionado à astreinte imposta em decisão devidamente cumprida.
6. Recurso conhecido e não provido.